Tribunal: TJPA
Processo: 0811166-63.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811166-63.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANDRE RODRIGUES DA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DE BREU BRANCO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 10 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 1.150 DIAS-MULTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. ART. 387, §1º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se dos autos que, após a instrução, o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 10 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.150 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão processual em sentença.

- A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença condenatória que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
(fls. 47-48 ID nº 10596527),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade em concreto do crime, sobretudo quando praticado em pequena cidade interiorana do estado do Pará, em que as consequências geradas à sociedade são nefastas e, de acordo com as informações da autoridade coatora, o paciente fora preso com grande quantidade de droga, aproximadamente 14 kg de maconha, ponderando, na decisão de indeferimento de revogação da medida extrema, que o paciente, segundo informações, possuía ligação com o tráfico no estado do Amapá,
“o que para isso não se faz necessário possuir residência naquele Estado. Ademais, o próprio advogado do ora paciente informa que a outra partícipe do crime, Shellcy, é quem tem endereço naquele Estado vizinho, corroborando com o entendimento de que a associação criminosa comandada por Rimerson estava tentando expandir-se para além das fronteiras do Estado do Pará.”.

- Ademais, vislumbra-se que o paciente fora preso em flagrante delito, que fora convertido em custódia cautelar, respondendo ao processo preso
. Logo,
seria um contrassenso manter o paciente preso preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SÚMULAS Nº 52/STJ E Nº 01/TJPA. INEXISTÊNCIA DE MORA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

DESCUMPRIMENTO DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA NA FORMA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PROCEDÊNCIA.

- Como a prisão preventiva supera a 90 (noventa) dias, deve o juízo que a decretou proceder a sua reavaliação, nos termos do que dispõe o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARCIALMENTE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem parcialmente
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ANDRÉ RODRIGUES DA CUNHA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco nos autos do processo judicial eletrônico nº 0010253-98.2019.8.14.0104.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 13/11/2019, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. Após a devida instrução, em 15/10/2021, fora condenado à pena de 10 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial fechado. Intimado da sentença condenatória, o paciente manifestou interesse em recorrer, porém seu defensor manteve-se inerte. Somente em 03/05/2022 fora juntada certidão de não remessa dos autos ao tribunal, diante da não interposição do recurso. Afirma que “
na data de 20/06/2022, fora acostado nos autos intimação destinada a Defensoria Pública para a devida interposição do recurso, porém até a presente data se manteve inerte”.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar que negou seu direito recorrer em liberdade.

Pondera que a custódia cautelar não fora revisada há mais de 10 meses
, em violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito.

Argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura.

No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja realizar sustentação oral quando da sessão de julgamento definitivo de mérito.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos ao desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, este determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0806179-52.2020.8.14.0000 (ID nº 10596602).

Indeferi a liminar
(fls. 72-74 ID nº 10618072).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 83-86 ID nº 10752604).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(fls. 89-97 ID nº 10790489).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que, após a instrução, o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 10 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.150 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão processual em sentença.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença condenatória que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
(fls. 47-48 ID nº 10596527),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
garantia da ordem pública,
considerando-se a
gravidade em concreto do crime
, sobretudo quando praticado em pequena cidade interiorana do estado do Pará, em que as consequências geradas à sociedade são nefastas e, de acordo com as informações da autoridade coatora, o paciente fora preso com grande quantidade de droga, aproximadamente 14 kg de maconha, ponderando, na decisão de indeferimento de revogação da medida extrema, que o paciente, segundo informações, possuía ligação com o tráfico no estado do Amapá,
“o que para isso não se faz necessário possuir residência naquele Estado. Ademais, o próprio advogado do ora paciente informa que a outra partícipe do crime, Shellcy, é quem tem endereço naquele Estado vizinho, corroborando com o entendimento de que a associação criminosa comandada por Rimerson estava tentando expandir-se para além das fronteiras do Estado do Pará.”.

Ademais, vislumbra-se que o paciente fora preso em flagrante delito, que fora convertido em custódia cautelar, respondendo ao processo preso
. Logo,
seria um contrassenso manter o paciente preso preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA.

1. Dispõe o Código de Processo Penal que "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta"(art. 387, § 1º).

2. Considera-se legítima a motivação delineada pela sentença condenatória ao manter a prisão preventiva do paciente ante o modus operandi utilizado e sua vivência delitiva, não havendo falar-se em constrangimento ilegal no aresto impetrado.

3. Habeas corpus denegado.

(HC 692.857/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 171, CAPUT (POR TRÊS VEZES), E 171, CAPUT, C.C. O ART. 14, INCISO II (POR TRÊS VEZES), NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

2. No caso, o Juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do ora Recorrente em prisão preventiva, destacou "as inúmeras práticas de crime de estelionato na região, aliada à reincidência e maus antecedentes por condenações em crimes de tráfico de drogas", fundamentação posteriormente mantida na sentença condenatória, em que o Magistrado singular afirmou tratar-se de Réu reincidente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

3. Diante do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 630.402/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 18/11/2021)

Por fim, averbo que dispõe o art. 316, parágrafo único, do CPP, que "
decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal
", restando a prisão do paciente apreciada há mais de 90 dias.
Diante desse cenário fático-processual, restou violado o art. 316, parágrafo único, do CPP
.

A propósito, o Pretório Excelso decidiu, no julgamento do mérito do HC nº 191.836 – MC/SP, por maioria, que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 (noventa) dias da prisão cautelar, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não implica na sua revogação automática, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos.

No mesmo sentido: suspensão de liminar nº 1395/STF e AgRg no HC 604.761/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020. E desta Corte: (acórdão nº 4846353, HC nº 0801763-07.2021.8.14.0000, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador: Seção de Direito Penal, Julgado em 30/03/2021, Publicado em 06/04/2021).

Destaco:

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO JIBOIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. INSTRUÇÃO DEFICIENTE FALTA DE DISCUSSÃO SOBRE O TEMA NA INSTÂNCIA LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO PERIÓDICA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ILEGALIDADE SEM REPERCUSSÃO NO STATUS LIBERTATIS. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. O habeas corpus deve ser instruído com as peças necessárias para confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, cabendo ao impetrante, em especial quando se tratar de advogado, o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas na impetração.

2. A Constituição Federal fixa o rol de competências do Superior Tribunal de Justiça no art. 105, de modo que o conhecimento de matérias não debatidas em habeas corpus na origem subverte a estrutura constitucional, acarretando supressão de instância, caso conhecidas na via eleita neste Tribunal Superior.

3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a não observância do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não acarreta ilegalidade de plano ou ainda soltura imediata do custodiado em liberdade (precedentes).

4. Também inviável inaugurar a discussão sobre o excesso de prazo na instrução nesta Instância Superior, tendo em conta a disciplina do art. 105, I, c, da Constituição Federal.

5. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente concedida a ordem para que o Juízo reavalie a necessidade da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sob pena de tornar a prisão ilegal, sem prejuízo das sanções de ordem disciplinar.

(HC n. 711.878/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Por outro lado, embora a defesa tenha feito inovação da tribuna ao alegar
excesso de prazo à formação da culpa, passo a enfrentá-la.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Em consulta ao sistema PJe, constato que o processo fora sentenciado e a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal com as razões no dia 26/08/2022. Logo,
com encerramento da instrução, resta superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
. Eventuais demoras seguiram critério de razoabilidade e de proporcionalidade às peculiaridades do caso e, mesmo diante da pandemia de covid-19, o processo fora sentenciado, não se vislumbrando nenhuma mora da acusação ou do Poder Judiciário, denotando que o julgador adotou as medidas necessárias para impulsionar o feito.

A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52/STJ).

2. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo, o que não se verifica na presente hipótese, pois a instrução criminal não extrapolou os limites da razoabilidade.

3. No caso, as informações prestadas pelo Magistrado de piso, às fls. 362/364, dão conta de que o feito está concluso para sentença. Além disso, na decisão agravada, determinou-se ao Juízo de Direito da Vara do Único Ofício da comarca de Junqueiro/AL que revise a necessidade da manutenção da prisão do ora recorrente, com periodicidade máxima de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP (com redação dada pela Lei n.13.964/2019), e imprima celeridade no julgamento da ação penal em questão (Processo n. 0700185-83.2019.8.02.0071).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 151.756/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço da impetração e concedo a ordem parcialmente para
determinar que o juízo
a quo
obedeça ao comando inserto no
art. 316, parágrafo único, do CPP e, assim, reavalie,
incontinenti,
a necessidade da custódia preventiva do paciente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 05/09/2022